Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704052-47.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA APELADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 27634997) opostos por RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO contra a r. decisão deste relator (ID 27127686), que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença e determinou o recebimento das apelações no duplo efeito, nos termos do art.1012, §4o, do CPC. Aduz que a r. decisão seria omissa e contraditória, uma vez que “não se contesta que o acesso de veículos que os deve ser pela frente dos imóveis, até porque há previsão legal nesse sentido. Porém, o objeto da presente demanda diz respeito a portão de acesso de pedestres, que não encontra, no caso, nenhuma proibição legal.” (ID 27634997 - Pág. 8) Destarte, requer “o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes, para que, suprindo-se a contradições/omissões e/ou obscuridades acima apontadas, seja o recurso do réu recebido apenas no efeito devolutivo”. Contrarrazões no ID 28477855. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Contudo, apesar de seu conhecimento, os embargos não se prestam à revisão do que restou deliberado, mas sim para correção dos vícios apontados no artigo 1022, e incisos, do CPC, ou seja, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso dos autos. Na verdade, o Embargante maneja o presente recurso com a finalidade de rever o decisum, com o objetivo de adequação da decisão ao entendimento que entende correto, em novo julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos embargos de declaração. Atente-se tratar de via estreita de análise da matéria, limitando-se a apreciação primeva aos aspectos levantados para os fins de concessão ou não da tutela de urgência almejada, razão pela qual equivoca-se o Embargante ao pretender a análise exauriente de todo o tema devolvido na apelação cível, sendo que os demais pontos serão sopesados quando da sua integral apreciação pelo colegiado desta Corte Fracionária, seguindo a legislação afeta ao caso e as normas internas do condomínio. Nesse aspecto, aliás, consta expressamente na r. decisão (ID 27621761 - Pág. 4): “(...) Outrossim, à luz dos aspectos fáticos constantes nos autos (fotos, projetos), há fortes indícios de que a autorização de construção do portão no fundo do lote do Autor implicará em acesso direto à Avenida Aureliano, na qual, segundo projeto urbanístico (ID’s 17096739 e 17096740), é a artéria principal da hierarquia viária interna ao parcelamento, fazendo a estruturação e articulação da malha urbana, integrando e conectando as localidades do entorno por meio da BR 020, classificada como via Estrutural Primária de Transporte Coletivo, ou seja, eixo rodoviário. Logo, a questão acerca do risco da construção, em razão do fluxo intenso de veículos na Avenida Aureliano, torna crível, em uma primeira análise, a tese de submissão dos pedestres a iminente perigo, além de comprometer a própria segurança do Condomínio. De mais a mais, inexiste norma interna do Condomínio (Convenção ou Regimento Interno) autorizando a abertura de portões de entrada/saída de veículos/pedestres com acesso direto à área externa do condomínio, tal como a via pública que desemboca no eixo rodoviário. Ao revés, há expressa previsão no art. 28 da Convenção de que o condômino pode usar, administrar e dispor de sua propriedade exclusiva como melhor lhe convier “de forma a não prejudicar igual direito dos demais Condôminos e a não comprometer a segurança, higiene, o meio ambiente e o bom nome do Condomínio” (ID 17096736 - Pág. 18) E, a teor do art. 87 do Código de Edificações do Distrito Federal: “A localização dos acessos de veículos ou de pedestres a lotes ou projeções deve respeitar os projetos de urbanismo e de paisagismo previstos pelo órgão gestor de planejamento urbano e territorial. § 1o Na hipótese de inexistência dos projetos, o acesso é feito a partir da via de acesso”. Atente-se, por oportuno, que o fato de se haver obtido alvará de construção do imóvel pela Administração Pública, em que se analisa prioritariamente a compatibilidade daquele tipo de construção com o plano diretor local (tal como vedação de construção de prédios, etc), não chancela a pretensão do morador de realizar ajustes que possam comprometer a segurança de outros moradores, em descompasso com as normas internas do condomínio e sem interesse da coletividade condominial. Quanto ao prequestionamento, de acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores. Ademais, é entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Logo, permanece íntegra as determinações da r. decisão agravada. De tal sorte, inexiste qualquer vício quanto ao tema, mas nítido inconformismo da parte embargante em relação à solução aplicada in limine, devendo, portanto, aguardar a solução definitiva desta Corte sobre o tema. Essas as razões por que REJEITO os embargos declaratórios, mantendo íntegra a decisão embargada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator